Tribunal: TJDFT
Processo: 0752904-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva.
2. A defesa sustenta ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, nulidade da prisão em flagrante, inexistência de materialidade delitiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada, à luz dos arts. 312 e 313 do CPP, bem como se é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão impugnada apresentou fundamentação concreta, baseada na regularidade da prisão em flagrante, na materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria, evidenciados pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes, pela confissão de um dos envolvidos e pela existência de elementos indicativos de atuação contínua no tráfico.
5. A custódia cautelar encontra amparo na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da sofisticação da conduta, do armazenamento de drogas em imóveis distintos e do histórico criminal do paciente, revelador de risco de reiteração delitiva.
6. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, nos termos do art. 282, § 6o, do mesmo diploma legal.
7. A alegação de nulidade da prisão em flagrante e de ausência de materialidade delitiva demanda reexame aprofundado de provas, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
8. A atuação policial foi amparada em elementos objetivos, como informações de inteligência, monitoramento prévio e constatação de indícios de crime em andamento, legitimando a diligência e afastando a tese de ilicitude da prova.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem conhecida e denegada.